Tribunal: TJDFT
Processo: 0727965-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. PENHORA. BEM IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de imóvel objeto de alienação fiduciária para a satisfação de crédito decorrente do inadimplemento de encargos condominiais.
2. Nos termos da regra prevista no art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997, os encargos condominiais somente serão atribuídos ao credor fiduciário após sua imissão na posse do imóvel, o que ocorre apenas nas hipóteses em que a propriedade fica consolidada em seu nome em decorrência do inadimplemento do devedor fiduciante.
3. Na situação concreta, em relação aos agravados, havia registro de alienação fiduciária em favor da empresa pública Caixa Econômica Federal. Atualmente, há registro da garantia real de alienação fiduciária em relação aos atuais proprietários, que não integram a relação jurídica processual inaugurada na origem, instituída em benefício da sociedade anônima Banco Santander Brasil S/A. 3.1. Assim, no caso em exame, como não ocorreu a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, anterior ou atual, conclui-se que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais deve recair apenas sobre a esfera jurídica dos agravados. 3.2. Os ora recorridos não são proprietários e nem mesmo possuidores do referido bem imóvel, de modo que não se afigura admissível o deferimento da penhora pleiteada pelo condomínio agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.